Tribunal: STF
Processo: HC 237062
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 878.270/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 16, ambos da Lei 10.826/2003, e no art. 28 da Lei 11.343/2006, porque, 



    Segundo consta do expediente, a guarnição policial, durante patrulhamento pelo Bairro Santa Rita, recebeu chamado via Copom, informando que havia uma pessoa armada na Rua Cícero Siqueira, esquina com a Rua Campos Sales. Chegando ao local, a equipe policial recebeu informações de clientes de um bar próximo, informando que tal pessoa estava bastante nervosa, portando uma arma de fogo e olhando para todos os lados com a mão na cintura, e que havia descido a Rua Cícero Siqueira, sentido a Av. Washington Luís. 



    Ainda, segundo este mesmo cliente, não identificado por medo de represálias, a pessoa que estava armada se tratava do mesmo que teve seu veículo incendiado no dia 24/10/2023, na Av. Wenceslau Braz, n.º 1772, neste mesmo bairro. Diante das informações recebidas, a guarnição policial montou uma operação para encontrar o suspeito de portar arma de fogo em via pública, razão pela qual deslocou até a Rua Cícero Siqueira e permaneceu no visual da residência à distância. Em determinado momento, visualizou dois indivíduos indo até o local, chamando e indo embora rapidamente, aparentando o local se tratar de ponto de venda de drogas. Na oportunidade, a equipe militar presenciou o denunciado no portão da residência, aparentemente armado, momento em que deslocou sentido à residência. Porém, o denunciado percebeu a presença policial e evadiu para o interior do imóvel. A equipe policial correu e conseguiu alcançá-lo no banheiro da casa, na posse de uma arma de fogo municiada e carregada com 3 cartuchos intactos calibre “.38”. Ato contínuo, a guarnição policial procedeu busca na residência e logrou localizar e apreender 2 (duas) munições calibre “.38 SPL” no guarda-roupa e uma porção de maconha e outra porção de crack, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, razão pela qual o denunciado foi conduzido à delegacia de plantão da Polícia Civil pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e uso e consumo de drogas. 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    [...] No caso, verifica-se que o autuado foi preso pela prática, em tese, das infrações penais previstas nos artigos 14 e 16 da Lei n.° 10.826/03, havendo notícias, ademais, de que se trata de pessoa contumaz na prática de delitos de tráfico de drogas (conforme FAC de ID10105805024 e CAC de ID110105960852). Além disso, consta do expediente que o autuado é multirreincidente no crime de tráfico de drogas e que tem praticado novos delitos decorrentes dessa prática. Com efeito, consoante o princípio constitucional da presunção de inocência, consagrado no artigo 5°, LVII, da Constituição Federal, a custódia cautelar é medida absolutamente excepcional, somente sendo admitida quando necessária e adequada à tutela do processo penal (como instrumento de preservação de direitos) e/ou da sociedade (titular que é do direito fundamental coletivo à segurança pública), na forma dos artigos 282, caput, e §6°, 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    [...]



    Ante o exposto, na forma do art. 310, inciso II, § 2° e art. 315, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do autuado Abraão Araújo da Costa em prisão preventiva , por entender que se fazem presentes o fumus comissi delicti (prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria delitiva) e o periculum libertatis (necessidade de assegurar-se a ordem pública), inerentes à prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente